Tribunal: STF
Processo: HC 60948
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-13
Data de publicação: 1983-12-13

Ementa:
- Criminal. "Habeas corpus". Recurso de "habeas corpus" que se conhece como pedido original. Reiteração de argumentos antes já examinados e decididos: descabimento. 
Tendo-se que o novo pedido, versando sobre cerceamento de defesa, se constitui em reiteração de fundamentos anterior, já decididos no Supremo Tribunal Federal, não cabe reexaminá-los na mesma Corte, conforme jurisprudência reiterada, no particular. 
O relatório policial não é peça necessária à formalização da acusação, como resulta mesmo do § 5º, do art. 39 do CPP; a citação do paciente por edital se mostrou justificada face ao desconhecimento do seu paradeiro; inexiste cerceamento de defesa se o defensor foi intimado para a devesa prévia e da expedição das precatórias, diferentemente do afirmado; e a prisão do acusado, na oportunidade das diligências, não faz que volte o andamento processual à fase de defesa prévia. 
"Habeas corpus" indeferido.